Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BREITNER LUIZ TAVARES E OUTROS em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia proferida no bojo de inventário por arrolamento. A decisão agravada reconheceu direito de ex-companheiro da autora da herança à meação em um imóvel que compõe o espólio. O recurso foi distribuído a este colegiado por prevenção e em razão do julgamento prévio de apelação em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem então ajuizada pelo ex-consorte da autora da herança. A prevenção no âmbito dessa corte é regulada pelo art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Contudo, não se verifica conexão entre a primeira ação declaratória da união estável e cujo acórdão já transitou em julgado e esta ação de inventário que justifique a distribuição por prevenção. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO aleatória do recurso, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator